Tribunal: STJ
Processo: 0487993-22.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 971164 - DF (2024/0487993-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ERIVAN DOS SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DENISE BRITO GASPAR LAVOR - DF027656
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. AÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO. DESCABIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU
REINCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a
ilegalidade passível de justificar a impetração de
substitutivo
habeas corpus
deve ser manifesta, de constatação evidente, o que ocorreu na espécie.
2. Não há desproporcionalidade na imposição do regime inicial fechado,
pois, apesar de a pena ser inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias
judiciais (maus antecedentes) implicaram majoração da pena-base e o
recorrente é reincidente, tratando-se de fundamento idôneo para fixação do
regime fechado.
3. Agravo regimental provido, a fim de, reconsiderada a decisão agravada,
denegar a ordem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
29/05/2025
04/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48002509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 91bd62c5-37b7-4c24-b6fa-aba7ae35e324

Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 91bd62c5-37b7-4c24-b6fa-aba7ae35e324

AgRg no HABEAS CORPUS No 971164 - DF (2024/0487993-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ERIVAN DOS SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DENISE BRITO GASPAR LAVOR - DF027656
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. AÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO. DESCABIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU
REINCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a
ilegalidade passível de justificar a impetração de
substitutivo
habeas corpus
deve ser manifesta, de constatação evidente, o que ocorreu na espécie.
2. Não há desproporcionalidade na imposição do regime inicial fechado,
pois, apesar de a pena ser inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias
judiciais (maus antecedentes) implicaram majoração da pena-base e o
recorrente é reincidente, tratando-se de fundamento idôneo para fixação do
regime fechado.
3. Agravo regimental provido, a fim de, reconsiderada a decisão agravada,
denegar a ordem.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão de minha lavra proferida às
fls. 574/576, que concedeu a ordem do
, assim ementada:
habeas corpus
PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO
HABEAS CORPUS.
CORPORAL. RESISTÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL.
Documento eletrônico VDA47178383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:55
Código de Controle do Documento: 7a48a57f-0e1d-41a6-9afe-55ad540e7c15

IMPOSIÇÃO DO FECHADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS E DA REINCIDÊNCIA. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS
DE RECLUSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem concedida.
Nas razões do regimental, sustenta-se, em síntese, que, embora a
reprimenda do réu tenha sido arbitrada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, ele é
reincidente e possui circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o que ensejou
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que o regime inicial fechado é
(fl. 589).
o mais adequado ao caso
Postula, então, o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a fim
de que seja reconsiderada a decisão que denegou a ordem em
.
habeas corpus
O agravado manifestou-se às fls. 607/611, pugnando pelo desprovimento do
agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do agravo regimental
(fls. 613/617).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
regimental.
Razão assiste ao Ministério Público e a decisão deve ser reconsiderada.
De início, verifica-se que a impetração do
não prospera, visto
habeas corpus
que esta Corte já assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
flagrante ilegalidade
de
).
17/12/2024
Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque o paciente foi condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 21 dias
de reclusão, e de 4 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial fechado, pois é
reincidente e teve a pena-base estipulada acima do mínimo legal em razão de
circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais).
Documento eletrônico VDA47178383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:55
Código de Controle do Documento: 7a48a57f-0e1d-41a6-9afe-55ad540e7c15

Assim, não obstante a pena final ser inferior a 4 anos, restou devidamente
justificada a fixação do regime fechado. Afinal, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do
Código Penal, para a escolha do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador
deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do agente e a
eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Por sinal, a fundamentação adotada pelo Tribunal
encontra-se em
a quo
consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, mesmo nas hipóteses em que a sanção corporal seja definitivamente
fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é justificada a fixação
do regime inicial fechado quando, tal como ocorre na espécie, estão presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) e a reincidência
(AgRg no REsp n. 2.054.903/DF, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
).
7/3/2024
Em outras palavras, nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que a
pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância
judicial desfavorável justificam a imposição do regime inicial fechado. Precedentes
(AgRg no REsp n. 2.133.007/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
). No
6/11/2024
mesmo sentido, entre outros, AgRg no HC n. 534.561/SP, da minha relatoria, Sexta
Turma, DJe
; AgRg no HC n. 633.536/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta
16/2/2022
Turma, DJe
; HC n. 535.803/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
2/3/2021
.
19/11/2019
Ante o exposto,
ao agravo regimental para,
dou provimento
reconsiderando
a decisão de fls. 574/576,
a ordem.
denegar
Documento eletrônico VDA47178383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:55
Código de Controle do Documento: 7a48a57f-0e1d-41a6-9afe-55ad540e7c15

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 971.164 / DF
Número Registro: 2024/0487993-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07185716020248070003 7185716020248070003
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DENISE BRITO GASPAR LAVOR - DF027656
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ERIVAN DOS SANTOS SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ERIVAN DOS SANTOS SOARES (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA47930895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 65dd0407-4ee9-44c5-bed3-69bbf2cf1221

DENISE BRITO GASPAR LAVOR - DF027656
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
04/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 65dd0407-4ee9-44c5-bed3-69bbf2cf1221